Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO BARRETO - CPF: 193.434.774-49 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO SPERINI - CPF: 969.762.178-00 (AGRAVADO), FRANCISCO SALES DE BARROS - CPF: 209.473.481-15 (AGRAVADO), JOSE JOAQUIM SUARDI - CPF: 315.713.798-00 (AGRAVADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (AGRAVADO), MANOEL FERMINO PINHO - CPF: 205.384.721-20 (AGRAVADO), NILSON DAROLD - CPF: 188.673.240-04 (AGRAVADO), ROBERSON JORGE BARBOSA - CPF: 900.337.791-04 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ PIRAN - CPF: 346.416.371-72 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁLCULO OFICIAL POR MEMÓRIA UNILATERAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO ALEGADO ERRO METODOLÓGICO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO E NAS DECISÕES ANTERIORES. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO AO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos da Contadoria Judicial, com determinação de pagamento sob pena de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) erro metodológico e excesso de execução; e (ii) juros e correção monetária após o depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Contadoria Judicial observou estritamente os parâmetros fixados no título executivo e nas decisões judiciais anteriores, aplicando corretamente os índices de correção monetária e encargos legais.

4. A impugnação apresentada pelo agravante carece de especificidade técnica, limitando-se a alegações genéricas, sem indicação concreta de erro, tampouco demonstração analítica de divergência nos cálculos.

5. A substituição do cálculo oficial por planilha unilateral do executado se mostra inviável na ausência de prova robusta de equívoco técnico.

6. Nos termos do Tema 677 do STJ, o depósito judicial não afasta a incidência de encargos moratórios até a efetiva disponibilização do valor ao credor, aplicando-se o entendimento inclusive a depósitos pretéritos, ante a ausência de modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve conter demonstração técnica específica do alegado excesso de execução, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea. 2. O depósito judicial para garantia do juízo não afasta a incidência de juros e correção monetária até a efetiva satisfação do crédito, nos termos do Tema 677 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 1o, III, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença no 0020327-11.2010.8.11.0041, requerido por ANTONIO BARRETO e Outros.

A decisão rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o cálculo realizado pela Contadoria Judicial, qual apurou o saldo devedor remanescente em R$ 754.050,58, atualizado até 26/05/2025. Determinou ao executado efetuar ao pagamento do valor homologado, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora (id. 219979555).

O agravante sustenta a existência de excesso de execução, afirmando que os cálculos homologados contêm erros metodológicos relevantes, especialmente capitalização indevida de juros e adoção de critérios incompatíveis com o título executivo. Afirma que, de acordo com seu parecer técnico, o valor correto devido é R$ 458.907,85. Alega que o Juízo ao prestigiar de forma automática os cálculos da Contadoria, deixou de enfrentar impugnação técnica específica, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e à coisa julgada.

Requer a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar o seu cálculo. Subsidiariamente, determine o retorno dos autos à Contadoria Judicial expurgar os erros técnicos apontados, em especial a capitalização de juros (id. 348814899).

A tutela recursal foi parcialmente deferia para suspender a eficácia a decisão agravada, exclusivamente no que concerne à exigibilidade da parcela controvertida do débito e à prática de atos constritivos/expropriatórios, até ulterior deliberação (id. 350109855).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 357221358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sob o argumento de que a conta oficial contém erros metodológicos, com indevida capitalização de juros e excesso de execução, sendo devido o montante de R$ 458.907,85, e não R$ 754.050,58.

No caso, verifica-se que a contadoria observou rigorosamente os parâmetros fixados na decisão de Ids. 195275803/195276993, aplicando o índice de correção monetária poupança/expurgos, assim como os juros remuneratórios, mora, multa e honorários, conforme determinações em decisões proferidas nos autos.

O agravante se limita a apresentar impugnação genérica, sem apontar de forma concreta qual seria o erro na metodologia de cálculo ou qual a justificativa acerca do saldo base a ser adotado, tampouco demonstra qualquer operação específica ou equívoco nos índices aplicados.

Ademais, no tocante à incidência de juros após o depósito judicial realizado em 05/08/2013, não assiste razão ao agravante.

Conforme a tese fixada na revisão do entendimento firmado na revisão do Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora (...)
”.

A ausência de modulação implica a aplicação retroativa do entendimento, inclusive a depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Esse posicionamento vem sendo reiterado recentemente por este E. Tribunal:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

Assim, não tendo o executado desconstituído o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Aliás, esse é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL –
PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO
– TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nos. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios.

(N.U 0001548-26.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Portanto, a decisão agravada ao manter a correção monetária e a incidência dos juros de mora até o efetivo levantamento dos valores pela parte exequente deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026